Tribunal: TJPA
Processo: 0004293-51.2011.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004293-51.2011.8.14.0005

APELANTE: WESLEY GOMES DA CRUZ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º
0004293-51.2011.8.14.0005

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: ALTAMIRA/PA

APELANTE:
WESLEY GOMES DA CRUZ

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. AMELIA SATOMI IGARASHI

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA CULPABILIDADE. AMBIENTE CARCERÁRIO. CRITÉRIO ARITMÉTICO NÃO VINCULANTE. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA FIXADA EM 1/3.
ITER CRIMINIS
PRÓXIMO DA CONSUMAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por réu condenado a 06 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de homicídio tentado (arts. 121, caput, e 14, II, do Código Penal). A defesa busca a redução da pena, alegando desproporcionalidade na exasperação da pena-base e pleiteando a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) pela tentativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a exasperação da pena-base em 07 (sete) anos e 09 (nove) meses, em razão da culpabilidade, foi desproporcional por superar a fração de 1/6; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) pela tentativa, em vez do redutor de 1/3 (um terço).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A fixação da pena-base não se submete a critério matemático rígido, sendo facultado ao magistrado, no exercício da discricionariedade motivada, aplicar fração diversa de 1/6 (um sexto) quando presentes peculiaridades concretas do delito.

4.

A prática do crime em ambiente carcerário, local em que se exige disciplina e obediência às normas, justifica a valoração negativa da culpabilidade e a exasperação da pena-base acima do mínimo legal.

5.

A fração de diminuição pela tentativa deve ser inversamente proporcional ao iter criminis percorrido, de modo que quanto mais próximo da consumação, menor a redução aplicável.

6.

O réu desferiu 16 (dezesseis) golpes com objeto perfurocontundente contra outro detento, somente não consumando o homicídio por intervenção de agentes prisionais e atendimento médico, o que evidencia
iter criminis
próximo da consumação.

7.

Nessa hipótese, mostra-se adequada a redução de apenas 1/3 (um terço), em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A fração de 1/6 (um sexto) não constitui limite obrigatório para o aumento da pena-base por vetoriais negativas, devendo o quantum ser definido de acordo com as circunstâncias concretas do caso.

2.

O crime praticado em ambiente carcerário autoriza a exasperação da pena-base pela maior reprovabilidade da conduta.

3.

A fração de diminuição da pena pela tentativa deve guardar proporcionalidade com o iter criminis percorrido, sendo adequada a fixação em 1/3 (um terço) quando a execução se aproxima da consumação.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 121, caput, e 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2063942/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 07.06.2022, DJe 14.06.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 2484035/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º
0004293-51.2011.8.14.0005

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: ALTAMIRA/PA

APELANTE:
WESLEY GOMES DA CRUZ

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. AMELIA SATOMI IGARASHI

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
WESLEY GOMES DA CRUZ
, representado pela Defensoria Pública do Estado do Pará, contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, que condenou o réu à pena de 06 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de homicídio tentado, tipificado nos arts. 121,
caput
, e 14, II, do Código Penal.

A sentença recorrida (ID nº 27116890) fixou a pena-base em 07 (sete) anos e 09 (nove) meses, considerando a culpabilidade acima do esperado para o delito, por ter sido praticado no ambiente carcerário, onde o réu estava sob custódia do Estado. A redução de 1/3 (um terço) pela tentativa conduziu a pena ao patamar definitivo de 06 (seis) anos e 10 (dez) meses.

Na Apelação (ID nº 27116911), a Defensoria Pública questiona a dosimetria da pena, alegando que a exasperação da pena-base em fração superior a 1/6 (um sexto) decorrente da valoração negativa da culpabilidade foi desproporcional. Pleiteia a fixação do apenamento no mínimo legal (7 anos) e a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) para a tentativa, reduzindo a reprimenda para 02 (dois) anos e 10 (dez) meses.

Em contrarrazões (ID nº 27116914), o Ministério Público sustenta que a dosagem penalógica está correta, com base em elementos concretos, como o ambiente carcerário e a reincidência do demandante. Ressalta que a jurisprudência do STJ reconhece a discricionariedade do juiz na escolha da fração de aumento, desde que fundamentada. Além disso, afirma que a redução de 1/3 (um terço) pela tentativa foi adequada, considerando que o apelante desferiu múltiplos golpes antes de ser interrompido por agentes prisionais, o que evidencia um
iter criminis
próximo da consumação.

Nesta Instância o Órgão Ministerial se manifestou (ID nº 28207981), destacando que a exasperação da pena-base em 01 (um) ano e 09 (nove) meses (equivalente a 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima do crime de homicídio simples) está em consonância com a jurisprudência do STJ, que admite critérios aritméticos vinculados à proporcionalidade. Além disso, ressalta que a aplicação da fração de 1/3 (um terço) para a tentativa não viola o art. 14, II, do Código Penal, pois o
quantum
da redução deve ser compatível com o
iter criminis
percorrido, conforme precedentes do STJ (ex.: AgRg no AREsp 2484035/SC, ID nº 27116914).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a proferir o voto.

1.

Do redimensionamento da pena-base.
Aplicação da fração de 1/6 (um sexto):

Pugna a defesa pelo redimensionamento do apenamento, para que seja
aplicada a fração de 1/6 (um sexto).

Segue trecho da sentença em que considerou como desfavorável o vetor culpabilidade:

“(...)

a) Das circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

Culpabilidade
acima do esperado para este tipo de delito, tendo em vista que o crime foi praticado em ambiente que, em tese, deveria ser observada a lei e ordem, já que o fato ocorreu no ambiente carcerário. Assim, observo que acusado e vítima estavam sob a custódia do Estado, em regime no qual se esperava que o acusado mantivesse regime de disciplina e obediência às normas (
desfavorável
).

Existem registros criminais (
antecedentes
) em desfavor do acusado, sendo uma com trânsito em julgado anterior ao fato, caracterizando reincidência, a ser avaliada na segunda fase da dosimetria.

Não há nos autos qualquer elemento que possibilite a análise acerca da
conduta social
e
personalidade
do acusado, além do fato de ser reincidente, o que já está sendo avaliado em momento próprio.

Motivo não apontado na denúncia.

A
circunstância
é gravosa, tendo em vista que o crime foi praticado por meio que dificultou a defesa da vítima. Todavia, por já ser agravante, deixo de valorar nesta fase, para evitar o
bis in idem
.

As
consequências
do crime são as normais e esperadas à espécie.

Por fim, nada de peculiar a considerar sobre o
comportamento da vítima
no crime sob análise.

Diante da circunstância judicial desfavorável acima indicada, fixo a pena-base em
07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão
.

(...)”

Analisando o feito, verifico que não merece prosperar o presente pedido, visto que referida fração se trata tão somente de patamar norteador, que almeja apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, sendo facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar
quantum
de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU À EXASPERAÇÃO EM 1/6 PARA CADA VETORIAL NEGATIVA. PATAMAR MERAMENTE NORTEADOR. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. É incabível a inovação recursal em agravo regimental, vedada pela preclusão consumativa. 2. Não há direito subjetivo do réu à aplicação do quantum de aumento de 1/6 sobre a pena mínima, na primeira fase da dosimetria da pena, para cada circunstância judicial valorada negativamente. Afinal, embora tal fração trate-se de um dos parâmetros aceitos por este STJ, não é obrigatória sua aplicação, até porque a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido. Precedentes.

3. A exasperação feita na origem foi inclusive inferior ao que resultaria da aplicação do critério de aumento de 1/8 sobre o intervalo de apenamento, que também é um dos parâmetros (conquanto não vinculantes) admitidos neste Tribunal Superior, de modo que inexiste ilegalidade a sanar.

4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2063942 RS 2022/0036268-4, Julgamento: 07/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, DJe 14/06/2022).

Por esta razão, não há qualquer reparo a ser feito na reprimenda imposta na sentença de 1º grau.

2.

Do
quantum
da redução da tentativa para grau máximo.

Neste ponto, a defesa pugna pela diminuição da reprimenda na fração de 2/3 (dois terços), argumentando que o delito não foi concretizado.

O pedido não comporta acolhimento. Explico.

Via de regra, o Código Penal em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade do crime praticado na modalidade tentada, pois, em que pese sua semelhança subjetiva com o delito consumado, a sanção aplicável diferencia-se de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado.

Fixadas tais premissas, a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o
iter criminis
percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição.

No caso sob análise, verifico que apesar do juiz de primeiro grau não ter fundamentado de forma concreta e adequadamente a aplicação da fração de 1/3 (um terço) à causa de diminuição da pena, entendo que merece ser mantida.

Inicialmente, o Apelante agrediu outro interno do Centro de Recuperação de Altamira com 16 (dezesseis) golpes utilizando um “estoque” (objeto corto contuso de fabricação caseira), não vindo a falecer em razão da intervenção dos agentes prisionais, bem como por ter recebido atendimento médico.

Ora, se a justificação do caminho do crime percorrido pelo Recorrente encontra-se alinhada ao entendimento jurisprudencial
[1]
contemporâneo, não há como acolher o pedido da defesa de alteração de seu
quantum
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2025.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. QUANTUM DA REDUÇÃO DA TENTATIVA. ADEQUADO. REGIME INICIAL FECHADO. PENA SUPERIOR A 8 ANOS. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Como regra, o Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição.

2. In casu, foram efetuados diversos disparos de arma de fogo que alvejaram o veículo da vítima e, portanto, o delito não foi concretizado por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, já que o vidro da frente do veículo estilhaçado, tendo a vítima de se esconder para não ser atingida. De rigor, pois, a manutenção da incidência do redutor de 1/3 (um meio), sob o título de causa de diminuição de crime tentado ( CP, art. 14, II).

3. Tendo em vista a manutenção da pena em patamar superior a 8 anos de reclusão, não há falar em modificação do regime.

4. Agravo regimental desprovido.

AgRg no HC 670952 ES 2021/0168346-2 Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Publicação DJe 08/04/2022 Julgamento 5 de Abril de 2022 Relator Ministro RIBEIRO DANTAS.

Belém, 02/10/2025